Tribunal: TJMT
Processo: 1011685-14.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011685-14.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Crédito Suplementar]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), DANIEL ZAMPIERI BARION - CPF: 694.560.381-49 (AGRAVANTE), VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS - CPF: 052.348.915-34 (AGRAVADO), VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS - CPF: 052.348.915-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO –– SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – CÂMARA MUNICIPAL – ILEGALIDADE DO DECRETO MUNICIPAL – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. A abertura de crédito suplementar ainda que

dispense autorização legislativa específica, quando prevista na Lei Orçamentária Anual,

não prescinde

de
exposição justificativa detalhada da necessidade do crédito, e depende da existência de recursos disponíveis para acorrer à despesa.

2. Ausentes elementos aptos à modificação da decisão que indeferiu a liminar, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em face da decisão unipessoal proferida pela e. Desa Antônia Siqueira, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1011685-14.2017.8.11.0000, que indeferiu o efeito suspensivo vindicado,

para o fim de sobrestar os efeitos da decisão a quo que
suspendeu o Decreto Municipal n. 6.343, de 30.08.2017, que previa a suplementação de
R$ 6.725.075,95 (seis milhões, setecentos e vinte e cinco mil, setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), oriunda da transposição de recursos de dotação orçamentária de outras pastas municipais, para a Câmara de Vereadores de Cuiabá.

Em suas razões recursais, sustenta a ausência de necessidade de autorização em lei para suplementação orçamentária. Diz que a decisão incorreu em equívoco quanto aos conceitos de transposição, remanejamento ou transferência, que efetivamente exigem autorização legal específica, e, por tal fato, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade do decreto municipal.

Assevera que não foram considerados argumentos e fatos apresentados pela agravante que corroboram a legitimidade do repasse, notadamente a ausência de realocação de recursos de um órgão para outro, além de que a suplementação não foi embasada em excesso de arrecadação, mas em anulação de dotação orçamentária.

Afiança, ainda, que a decisão agravada não enfrentou duas questões consideradas pelo juízo a quo, quanto às justificativas prévias para edição do Decreto, e o momento em que o ato executivo foi editado, que se tratam de matérias relevantes a concessão do efeito almejado.

Alega a ausência do perigo de irreversibilidade, pois o valor repassado ao Legislativo poderá ser deduzido em momento posterior, mediante readequação das despesas pela Câmara, caso o decreto seja declarado nulo.

Por tais fundamentos, requer seja reconsiderada a decisão monocrática, ou caso não haja reconsideração, seja submetido o recurso a julgamento pelo Colegiado.

Em contraminuta, acostada no ID n. 1546344, o agravado sustenta a perda do objeto do instrumento, sob a alegação de que a controvérsia está fulcrada no orçamento do exercício de 2017, além de que foram editados outros decretos de suplementações para a Câmara Municipal.

Não reconsiderei a decisão, e por isso, trago o feito à julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Tem-se em pauta, recurso de agravo interno no qual se pretende a reforma da decisão unipessoal que indeferiu o efeito suspensivo vindicado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1011685-14.2017.8.11.0000, para o fim de sustar a decisão
a quo
que sobrestou o Decreto Municipal n. 6.343/2017.

A demanda originária teve como pedidos a suspensão dos efeitos do Decreto no 6.343, de 30.08.2017, e a suspensão de efeitos de demais outros decretos de suplementação direcionados pelo Chefe do Executivo Municipal à Câmara de Vereadores.

O juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência para o fim de suspender os efeitos do sobredito ato do Poder Executivo, por entender que a suplementação do orçamento do Legislativo Municipal decorrente da anulação de dotações orçamentarias de outro órgão e pastas, exige lei específica,

justificativa prévia,

além do evidenciado prejuízo ao erário em razão da probabilidade de ilicitude e inconstitucionalidade do Decreto Municipal.

Decisão esta que foi ratificada nesta instância, em decisão unipessoal nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1011685-14.2017.8.11.0000, cujo
decisum
é objeto deste regimental.

No entanto, em que pese os inúmeros argumentos levantados pela agravante a justificar a legalidade do Decreto no 6.343, de 30.08.2017, como bem pontuou a decisão recorrida, a decisão
a quo
prestigia a cautela e a segurança jurídica, além de proteger o erário público municipal de prejuízos irreparáveis, até porque a matéria engloba detalhes orçamentários que devem ser melhor esclarecidos e sopesados em juízo de cognição exauriente, mais aprofundado.

Ora, como restou assentado, os créditos a serem vertidos ao

Legislativo Municipal, são recursos

remanejados de outras pastas da Administração Municipal, tais como: ações de informática, implementação de ações de assistência social, manutenção dos Conselhos Tutelares e órgãos colegiados, apoio aos direitos das pessoas com deficiências, microcrédito produtivo, construção e melhoria de unidade habitacionais, recuperação de ruas e avenidas (sistema viário urbano e rural), obras e serviços de melhoria da qualidade urbana e rural e manutenção da Guarda Municipal (Anexo II do Decreto no 6.343/2017).

Ademais, ainda que a abertura do crédito adicional tenha sido originário da anulação de dotação orçamentaria, que segundo advoga o agravante, não dependeria de lei formal, quando autorizado na Lei Orçamentária Anual – LOA, como excetua o § 8o do art. 165 da CF/88
[1]
, ainda assim, remanesce a necessidade de justificativa prévia para edição do Decreto, o que não restou demonstrado
prima facie
, ainda que o agravante tenha apontado alguns fatores que contribuíram para a edição do ato do Poder Executivo Municipal.

Dessarte, segundo dispõe a Lei 4.320/64:

“Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:

I - suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária;

II - especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;

III - extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública.

(...) Art. 43. A
abertura dos

créditos suplementares e especiais
depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e
será precedida de exposição justificativa
.

§ 1o Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:

I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

II - os provenientes de excesso de arrecadação;

III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;

IV - o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realiza-las.” (sem destaques no original).

Por interpretação sistemática dos citados dispositivos, bem como do texto constitucional (art. 167, V), deduz-se que para todos os ajustes do orçamento, durante sua execução, é necessária prévia autorização legislativa. Verbis:

“Art. 167. São vedados: (...)

V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes; ” (sublinhei).

Daí que, a abertura de crédito suplementar, além de ser precedida de exposição justificativa detalhada da necessidade do crédito, depende da existência de recursos disponíveis para acorrer à despesa.

Logo, antes de sua abertura, deve ser reconhecida e justificada expressamente a situação que a autorize.

Nada obstante, ao que tudo indica, houve a perda do objeto da ação primeva, haja vista que o decreto de suplementação em questão (Decreto n. 6.343, de 30.08.2017) refere-se ao Orçamento Municipal de 2017, de modo que não se mostra plausível determinar no exercício de 2020, a sua suspensão ou mesmo cassação, sendo que o Orçamento/2017 já foi executado. Todavia, tal situação deve ser

sopesada

pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Dessa forma,
o agravante não apresentou elementos aptos a ensejar a modificação do entendimento pregresso.

Assim, forte nesses argumentos NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.

É como voto
.

[1]
Art. 165 (...)

§ 8o, A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020